Tribunal: STF
Processo: RHC 208542
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Violação de domicílio e dosimetria da pena. Supressão de instância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DOSIMETRIA DA PENA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO NA CORTE DE ORIGEM. ART. 105, II, A, DA CF. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A competência do STJ é inaugurada, nos termos do art. 105, II, "a", da CF, com o esgotamento da instância ordinária, que ocorre com a finalização dos meios recursais submetidos à apreciação do órgão colegiado. (AgRg no HC 569.419/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020) 



    2. Na espécie, encontra-se pendente de julgamento o recurso de embargos de declaração contra o acórdão de apelação e, diante de sua natureza integrativa, não há como examinar as alegações apresentadas no presente writ antes do esgotamento dos debates na Corte de origem. 



    3. Agravo regimental improvido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, tendo a prisão sido convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, da Lei 11.343/2006 e no art. 12, do Estatuto de Desarmamento. Após regular instrução, o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão pela prática do crime de tráfico e 1 ano pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Interposto recurso de apelação, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso. 



    3. Sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Reynaldo Soares da Fonseca, ao analisar o HC 696.463, indeferiu liminarmente o writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, o paciente alega que:



          (i) “sendo a prisão exceção e a liberdade regra, deve ser revista, com urgência, a necessidade de sua custódia cautelar, porquanto, como já demonstrado ao longo de toda a instrução processual, a ação penal encontra-se maculada pela nulidade insanável das provas, mostrando-se desnecessária a medida extrema, de modo que o recorrente possa permanecer em liberdade enquanto aguarda o julgamento dos recursos à sua disposição”;



          (ii) “o processo é nulo de pleno direito, desde seu nascedouro, em decorrência da obtenção de prova por meio ilícito, ou seja, pela invasão de domicílio, de modo que não se pode esperar o esgotamento/exaurimento dos recursos perante as instâncias ordinárias para que, então, essa as Cortes Superiores fossem instadas a se manifestarem”;



          (iii) “o v. acórdão que manteve a condenação do recorrente, ademais, utilizou-se de maus antecedentes, por condenações extintas há mais de 10 (dez) anos e, por consequência, não aplicou a causa de diminuição da pena, prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006”.



    5. A defesa requer:



    “[...]



    (...) seja recebido, processado e provido o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, reconhecendo-se a nulidade das provas que embasaram a condenação do agravante/paciente, porquanto frutos da árvore envenenada, uma vez que obtidas sem o devido mandado de busca e apreensão, sem a justa causa (fundadas razões) ou autorização para entrada forçada em seu domicílio, com sua consequente absolvição. Não sendo reconhecida a nulidade das provas, que seja decotada da pena os maus antecedentes, vez que as condenações anteriores já foram extintas há mais de 10 (dez) anos, sendo refeita a dosimetria da pena, aplicando-se a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, sendo-lhe imposto o regime aberto e a substituição da pena reclusiva por restritivas de direitos.



    [...]”. 



    6. Decido.



    7. O recurso não deve ser provido.



    8. A jurisprudência do STF é no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    9. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ: 



    “[...]



    Não obstante os argumentos lançados no agravo regimental, a decisão agravada deve ser mantida pelos próprios fundamentos. Vejamo-la (e-STJ fls. 699/700):



    [...]



    Como relatado na inicial, encontra-se pendente de julgamento o recurso de embargos de declaração contra o acórdão de apelação (e-STJ fl. 8) e, diante de sua natureza integrativa, não há como examinar as alegações apresentadas no presente writ antes do esgotamento dos debates na Corte de origem. 



    [...]



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    [...]”.



    10. De todo modo, acolho como razões de decidir o parecer do Ministério Público Federal, que se manifestou nos autos sob os seguintes fundamentos:



    “[...]



    O esgotamento da instância ordinária é, em tese, pressuposto para inaugurar a competência do Tribunal Superior para apreciação de habeas corpus, salvo quando flagrante o constrangimento ilegal, o que não se verifica na espécie, tendo em vista que os mesmos argumentos lançados na impetração foram devidamente combatidos pela sentença condenatória, confirmada pelo Acórdão que negou provimento à apelação e que aguarda integração em razão dos embargos declaratórios opostos pela defesa. 



    De toda sorte, a irresignação veiculada na impetração, que diz respeito ao reconhecimento da nulidade do flagrante, por suposta violação de domicílio, e consequente nulidade das provas obtidas, não é suscetível de exame em sede de habeas corpus, por demandar revolvimento do acervo fático probatório. 



    O Acórdão do TJDFT que negou provimento à apelação da defesa destacou a presença de justificativa para o ingresso dos policiais, fls. 669/670: 



    “[…] No presente caso, o policial militar José Mauro Machado Freitas, um dos responsáveis pelo flagrante, relatou que receberam denúncias via Copom e que encontraram um veículo com as mesmas características da "denúncia". Narrou que o veículo era conduzido pelo réu, mas que este não possuía qualquer tipo de documentação de identificação pessoal, nem documentação do veículo. Asseverou que se deslocaram à residência do réu e que sua mãe autorizou a entrada dos policiais no imóvel, após explicarem a situação de necessidade de apresentação da documentação pessoal e do veículo. A testemunha policial narrou que a mãe do réu explicou que a documentação estaria no quarto deste, cômodo esse utilizado também para conserto de celulares. Por fim, narrou que sentiram forte odor de maconha, quando visualizaram uma balança de precisão, porções de droga em cima de um móvel e uma arma de fogo em cima de um armário. 



    […] 



    As circunstâncias em questão, indubitavelmente, configuram as fundadas razões que apontam a situação de flagrante delito que justificam a entrada dos policiais à residência. Além disso, no caso, a genitora do réu autorizou a entrada dos policiais à residência, não havendo falar em invasão de domicílio, tampouco na ilicitude das provas colhidas naquela ocasião. 



    Assim, conclui-se que a entrada dos policiais no interior da residência do apelante foi plenamente legitima, não se cogitando a nulidade da prisão em flagrante ou dos materiais apreendidos durante a diligência.” [grifo nosso]. 



    Dessa forma, a partir da fundamentação do ato apontado coator, verifica-se a impossibilidade de reversão do julgado pela via estreita do habeas corpus. 



    Ainda que assim não fosse, não há falar em violação de domicílio por inexistência de mandado de busca e apreensão, na hipótese em que os policiais, com base em denúncia, buscaram reprimir a prática de crime de natureza permanente, em que a situação de flagrância se protrai no tempo. 



    No que diz respeito à dosimetria da pena, registro que sua fixação compete ao juízo de discricionariedade do julgador, alicerçado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Sua revisão por essa Suprema Corte é possível somente se verificada a inobservância dos parâmetros legais ou na hipótese de flagrante desproporcionalidade, o que, novamente, não se identifica no caso dos autos. 



    Essa Suprema Corte, apreciando o Tema 150 da repercussão geral, fixou a tese de que “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. Dessa forma, correto o entendimento do Acórdão atacado pela impetração ao consignar que “as condenações criminais alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes”, fls. 671. 



    Finalmente, o Tribunal a quo afastou a aplicação do redutor em decisão devidamente fundamentada no fato de que “o réu possui antecedentes criminais (ID 25362516), o que demonstra a sua dedicação a atividade criminosa”, fls. 671.



    [...]”.



    11. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator